Tribunal: STF
Processo: Pet 8498
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.



    1. O órgão julgador pode converter, em agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. De outro lado, mostra-se desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Não há como atender ao pedido de atribuição de tutela de urgência ao recurso extraordinário, quando ausente matéria constitucional.



    3. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.